Tribunal: CARF
Processo: 19839.009121/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.009121/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.790 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
COOPSERV SOCIEDADE COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS NA
AREA DA SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2000
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA. ART. 173, I DO CTN
Nos termos prescritos nas Súmulas CARF o 148 e 174, tratando-se de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, o início do
prazo para contagem da decadência é a regra geral estabelecida no art. 173, I
do CTN.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
LEI
9.876
DE
26/11/1999.
REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 84 . ALTERAÇÃO ART. 22,
IV DA LEI 8.212, DE 1991.
A partir da publicação da Lei no 9.876, novembro de 1999, as cooperativas de
trabalho foram desobrigadas de fazer o recolhimento do percentual de 15%
(quinze por cento) sobre as remunerações pagas ou creditadas a seus
cooperados, bem como prestar as informações sobre tal fato em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, reconhecer de ofício a decadência do período de 01/1999 a 11/1999 (inclusive), e no
mérito, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Diogo Cristian Denny,
Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.790 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.009121/2011-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão Notificação no
21,401,4/00059/2006 (e-fls. 158 a 161), que julgou o inteiramente procedente o AUTO DE
INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AIOA DEBCAD no 35.718.514-5. A referida
Decisão está assim ementada:
INFRAÇÃO À PREVIDENCIÁRIA. LEGISLAÇÃO APRESENTAR A EMPRESA
GFIP/GRFP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Constitui
infração sonegar informações na GFIP/GRFP. AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Autuação Procedente
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/1999 a 02/2000,
refere-se à infração do art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei no 8.212/91, por ter a empresa apresentado
as GFIP - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, relativas às competências de 01/1999 a 02/2000, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme descrito
no Relatório do lançamento (e-fls. 22).
A ação fiscal resultou em 4 (quatro) lançamentos de créditos tributário:
 A NFLD no 35.718.517-0, controlada no processo no 16191.008308/2013-
66, pendente de julgamento de recurso voluntário.
 O AI no 35.718.514-5, controlado no presente processo, pela não inclusão
dos cooperados na GFIP (sendo fato gerador), pendente de julgamento de
recurso voluntario,
 O AI no 35.718.515-3, controlado no processo no 19839.009127/2011-21,
pela não inclusão dos cooperados na GFIP (não sendo fato gerador),
arquivado.
 O AI no 35.718.516-1, controlado no processo no 19839.009129, pela não
apresentação do perfil profissiográfico previdenciário, arquivado.
A ciência do lançamento foi em 01/11/05 (e-fl. 07).
A impugnação foi apresentada em 16/11/05 (e-fls. 74 a 84), alegando em resumo
que:

Como se trata de cooperativa, não há empregados mas sócios-cooperados, e o
fato jurídico a ser tributável deve ser feito pelo próprio trabalhador autônomo.

A legislação não obrigava a apresentação dos dados relativos à operações
com cooperados, pela natureza peculiar desse tipo de pessoa jurídica.

O valor mínimo da multa está equivocado, e que o valor total dos
lançamentos realizados extrapola o total do patrimônio da entidade.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.790 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.009121/2011-53


Os juros aplicados são acima do permitido e pede que a cobrança observe o
principio constitucional da capacidade econômica e da razoabilidade.
O Acórdão que apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos
da impugnação, apresentou as seguinte conclusões:
 O art. 15. §ú da Lei 8.212, de 1991, equipara cooperativa a empresa.
 O art. 32, I da Lei no 8.212, de 1991, informa da obrigatoriedade de informar
os fatos geradores das contribuições ao INSS e o §5o do mesmo artigo prevê a
punição em caso de descumprimento da obrigação acessória
 A legislação em vigor no momento do fato gerador, obrigava a declaração dos
atos com os cooperados na GFIP.
 O valor da multa e do juros foram lavrados nos termos da lei em vigor.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
02/02/2006 (e-fl. 162). Em 03/03/2006, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 165 a
175.
Em preliminar alegou que. julgador analisou a questão de forma superficial.
Reclama da exigência de garantia recursal, já que havia arresto administrativo do bem imóvel de
propriedade da cooperativa.
Na sequencia, reapresenta as mesmas alegações feitas quando da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Preliminarmente, o contribuinte suscita a questão da garantia recursal.
Tal questão já se encontra superada desde a publicação da Súmula Vinculante no
21 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência de depósito ou arrolamento
prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.790 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.009121/2011-53

Não há preliminar de decadência, mas sendo a matéria de ordem pública, é
possível o reconhecimento de ofício.
O lançamento compreende o período de 01/1999 a 02/2000 e a ciência ocorreu em
01/11/2005. Assim, nos termos do art. 173, I do CTN, o período de 01/1999 a 11/1999, inclusive,
estava decaído em 01/01/2005, e não poderia ter sido lançado.
Resta ainda o período de 12/1999 a 02/2000, que não estava decaído no momento
do lançamento.
Mérito
O recurso apresentado é muito similar à impugnação apreciada em primeira
instância. Não foi debatida a decisão, somente foi alegado que teria analisado a questão
superficialmente, mas não tece maiores considerações e reapresentado as alegações feitas na
impugnação.
Para melhor conhecimento do caso, é oportuno um breve histórico de como foi a
alteração da legislação que regeu a contribuição sobre os valores pagos a cooperados em
cooperativa de trabalho no período de ocorrência do fato gerador do tributo sujeito ao
lançamento.
Com a publicação da Lei Complementar no 84, de 1996, o art. 1o, II, institui a
contribuição de 15% (quinze por cento) a ser cobrado da Cooperativa de Trabalho, e incidente
sobre a importância paga ou creditada a seus cooperados, quando o serviço for prestado por
intermédio delas.
Art. 1o Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes
contribuições sociais:
I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, no valor de quinze
por cento do total das remunerações ou retribuições por elas pagas ou creditadas no
decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, os
segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas;
II - a cargo das cooperativas de trabalho, no valor de quinze por cento do total das
importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de
remuneração ou retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por
intermédio delas.
Grifou-se
A LC no 84 foi revogada pelo art. 9o da Lei no 9.876, de 26/11/1999, com
produção de efeitos imediatos, a exceção feita pelo art. 8o.
Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,
quanto à majoração de contribuição e ao disposto no § 4o do art. 30 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada por esta Lei, a partir do dia primeiro do mês seguinte ao
nonagésimo dia daquela publicação, sendo mantida, até essa data, a obrigatoriedade dos
recolhimentos praticados na forma da legislação anterior.
Art. 9o Revogam-se a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, os incisos
III e IV do art. 12 e o art. 29 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, os incisos III e IV
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.790 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.009121/2011-53

do art. 11, o § 1o do art. 29 e o parágrafo único do art. 113 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991.
Grifou-se
A Lei no 9.876, de 1999, também alterou a redação do art. 22, IV, que passou a
prever que o recolhimento de 15% (quinze por cento) sobre o serviço prestados por intermédio
de cooperativa de trabalho, incidiria sobre o valor bruto da nota fiscal e seria de responsabilidade
da tomadora do serviço.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de
(...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de
1999).(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no 10, de 2016)
Grifou-se
Em 2014 o Supremo Tribunal Federal – STF declarou inconstitucional a alteração
promovida pela Lei no 9.876, de 1999, relativa à redação do art. 22, IV. Em 2016, Resolução do
Senado Federal no 10, suspendeu a execução do citado artigo.
Como a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF não cessou os
efeitos da revogação da LC no 84, de 1996, a Receita Federal, através do Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 1, de 2017, fixou entendimento que a contribuição individual prestada por
intermédio de cooperativa de trabalho seria de 20 % (vinte por cento) sobre o salário de
contribuição, definido nos termos da Lei no 8.212, de 1991, como era antes da edição da referida
Lei complementar.
Art. 1o A alíquota da contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual
que presta serviço a empresa ou a pessoa física por intermédio de cooperativa de
trabalho é de 20% (vinte por cento) sobre o salário de contribuição definido pelo
inciso III ou sobre a remuneração apurada na forma prevista no § 11, ambos do art. 28
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.(Redação dada pelo(a) Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 1, de 23 de janeiro de 2017)
Grifou-se
Isso posto, procede em parte a alegação do contribuinte que não era o sujeito
passivo obrigado à prestar a informação na GFIP.
O período compreendido entre 01/1999 a 11/1999, a regra vigente era da LC no
84, de 1996, que, como obrigada a retenção também era obrigada a informar em GIFP e recolher
a contribuição social, portando era o sujeito passivo da obrigação tributária.
Com a publicação da Lei no 9.876, de novembro de 1999, houve a expressa
revogação da Lei Complementar no 84/1996, com efeitos imediatos. A partir da competência
12/1999, as cooperativas de trabalho já não estavam mais obrigadas à retenção de 15% sobre os
valores pagos à cooperados pelos serviços prestados por seu intermédio, a responsabilidade,
decorrido o período de vacância imposto na lei, foi transferida para o tomador do serviço. Ora se
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.790 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.009121/2011-53

não era mais contribuinte, também não havia mais a obrigação de prestar informações sobre o
fato gerador em GFIP, logo não poderia ser autuada por descumprimento de obrigação acessória
quanto a esta questão.
Ocorre que no caso concreto, o período antes de 12/1999 já estava decaído,
restando assim somente o período de 12/1999 a 2/2000, para o qual já não era mais o sujeito
passivo na relação tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, em rejeitar a preliminar,
reconhecer de ofício a decadência do período de 01/1999 a 11/1999 (inclusive), e no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital